Tribunal: TJSP
Processo: 2030479-68.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, por quatro vezes, em concurso formal. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda. Parcial viabilidade. Cálculo de penas que comporta reparo. Penas-base fundamentadamente majoradas ao dobro, com fulcro nas circunstâncias específicas do crime. Posicionamento jurídico

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, por quatro vezes, em concurso formal. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda. Parcial viabilidade. Cálculo de penas que comporta reparo. Penas-base fundamentadamente majoradas ao dobro, com fulcro nas circunstâncias específicas do crime. Posicionamento jurídico válido e não erro judiciário. Precedente deste C. Grupo de Direito Criminal. Inafastabilidade da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, artefato descrito, com convicção, pelas vítimas. Defesa do peticionário que não demonstrou a sua alegação, no sentido de que o artefato trazido pelos criminosos se tratava de um simulacro. Precedente do STJ. Prescindibilidade de apreensão ou perícia da arma de fogo. Precedentes de Tribunais Superiores. Manutenção dos aumentos sucessivos realizados na terceira fase da dosimetria (2/5 + 2/3), em virtude do reconhecimento de três majorantes, incluindo-se o emprego de arma de fogo. Magistrada a quo que utilizou posicionamento jurídico válido, corroborado por este E. Tribunal. Malgrado escorreito o reconhecimento do concurso formal entre os quatro crimes de roubo ora praticados, necessário o reajuste da fração de aumento empregada (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6), que se mostra desproporcional e em dissonância à jurisprudência do STJ. Redimensionamento da majoração para a fração única de 1/4. Entendimento idêntico adotado em favor dos corréus Luan e Diego, por ocasião das revisões criminais anteriormente julgadas. Regime adequadamente fixado. Revisão parcialmente procedente.